Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002265-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ALDECIL SILVA - CPF: 502.288.111-04 (AGRAVADO), MARIO PEREIRA E SILVA - CPF: 458.310.331-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO LINO DA SILVA NETO - CPF: 107.556.081-00 (AGRAVADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO POR MEIOS MENOS ONEROSOS – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO OU ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp n. 1.274.466/SC).

Entretanto, sugestivamente, há a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor público do Poder Judiciário, por entidade pública, ou órgão público conveniado, desde que não ocorra embaraço à efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e à necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n. 55980-69.2013.811.0041 (código n. 853267), proposta por Aldecil Silva, Mário Pereira e Silva e Sebastião Lino da Silva Neto, determinou a realização da perícia contábil, para apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, e impôs o pagamento dos honorários periciais pelo Ente Municipal, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), mediante depósito judicial, no prazo de 02 (dois) meses.

O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com os honorários periciais, porque nenhuma das partes requereu a realização da perícia contábil, sendo designada, de ofício, pelo Julgador
a quo,
de sorte que, por força do que dispõe o artigo 95 do CPC, aquele valor deve ser rateado entre as partes.

Defende, ainda, que, pelo fato de a parte Agravada ser beneficiária da Assistência Judiciária, a perícia deve ser custeada com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso, ou ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão agravada, diante da existência da probabilidade do provimento do Recurso e do
periculum in mora
inverso.

O efeito postulado foi concedido (Id.
34373991 – págs. 01/02).

Os Agravados apresentaram a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnaram pelo seu desprovimento (Id. 37465486 – págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 38163964 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020